Tribunal: STF
Processo: HC 102981
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DE ADVOGADA. SALA DE ESTADO MAIOR. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ORDEM DENEGADA. 


1. Não havendo correlação do fundamento apresentado nas instâncias inferiores com o que se tem na presente ação, compete àquelas avaliar a possibilidade de cumprimento da prisão preventiva da Paciente em sala de Estado Maior, sob pena de julgamento per saltum de questão não analisada por elas, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 




2. Ordem denegada.